Tribunal: TJPA
Processo: 0879154-42.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10425 - Rescisão
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0879154-42.2020.8.14.0301

APELANTE: BERLIM INCORPORADORA LTDA

APELADO: EUGENIA JANIS CHAGAS TELES, CARLOS ALBERTO VEIGA TELES

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO COMPRADOR. CLÁUSULA CONTRATUAL DE RETENÇÃO DE 50% DOS VALORES PAGADOS. ABUSIVIDADE. DEVOLUÇÃO DE 90% EM PARCELA ÚNICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por empresa incorporadora contra sentença que julgou procedente o pedido de rescisão contratual cumulada com restituição de valores pagos, determinando a devolução de 90% dos valores pagos, afastando a cláusula contratual de retenção de 50%. A decisão recorrida declarou nula a cláusula contratual que previa a retenção, por considerá-la abusiva, e condenou a parte ré à restituição imediata em parcela única, com correção monetária desde o desembolso e juros moratórios a partir do trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se é válida cláusula contratual que prevê a retenção de 50% dos valores pagos pelo comprador em caso de rescisão contratual unilateral; e

(ii) saber se é cabível a restituição dos valores pagos de forma imediata e em parcela única, com incidência de juros de mora a partir do trânsito em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cláusula contratual que impõe retenção de 50% dos valores pagos, ainda que pactuada entre as partes, mostra-se abusiva à luz dos arts. 6º, IV, 51, IV e § 1º, II e III, do CDC, por impor ônus excessivo ao consumidor e desequilibrar a relação contratual.

4. A jurisprudência do STJ admite retenção de percentual entre 10% e 25% em caso de rescisão por iniciativa do comprador, desde que o imóvel já tenha sido entregue e o promitente comprador não tenha agido de má-fé, sendo irrazoável a cláusula que prevê retenção de 50%.

5. A restituição das parcelas pagas deve ser feita de forma imediata e em parcela única, conforme entendimento consolidado na Súmula 543/STJ.

6. Os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado, nos termos da jurisprudência do STJ (Tema 1002), diante da ausência de mora anterior do promitente vendedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “1. É nula, por abusividade, a cláusula contratual que impõe retenção de 50% dos valores pagos pelo promitente comprador em caso de rescisão contratual por sua iniciativa

2. A restituição das parcelas pagas deve ser imediata e em parcela única, com correção monetária desde o desembolso e juros moratórios a partir do trânsito em julgado da sentença.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, IV; 51, IV e § 1º, II e III; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 543; STJ, AgInt no AREsp 1674588/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 24.08.2020; TJPA, Apelação Cível nº 0817905-61.2018.8.14.0301, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, j. 17.07.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 04/11/2025 a 11/11/2025.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque e Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém/PA, 04 de novembro de 2025.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por Berlim Incorporadora LTDA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c restituição de valores pagos ajuizada por Eugênia Janis Chagas Teles e Carlos Alberto Veiga Teles em face da recorrente, julgou procedente os pedidos contidos na exordial, sendo a parte dispositiva assim lavrada:

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
julgo procedente
o pedido e, por consequência, extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil/2015, para:

DECLARAR RESCINDIDO
o contrato celebrado entre as partes de compromisso de compra e venda unidade autônoma do Condomínio Torres Dumont, apto. 1005, Belém-PA.

DECLARAR
a nulidade da cláusula
10.8
do contrato no que concerne à retenção de valores em caso de rescisão do contrato, entendida como abusiva nos termos da fundamentação.

CONDENAR
a requerida a restituir à parte requerente, em parcela única,
um total de 90% de todos os valores pagos por esta
, referentes ao contrato de compra e venda do imóvel retromencionado, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado desta sentença e correção monetária pelo índice do INPC a contar do desembolso de cada parcela paga, até a data do efetivo pagamento.

CONDENAR
a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios da parte contrária, ora fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (id. 13921099, págs. 1/14), a apelante sustenta que a sentença incorreu em
error in judicando
, porquanto afastou a aplicação da cláusula de retenção expressamente pactuada entre as partes, em violação aos princípios da autonomia da vontade contratual, da segurança jurídica e do equilíbrio das relações obrigacionais.

Argumenta que a cláusula impugnada está em total consonância com a Lei nº 4.591/64, em especial com o §5º do art. 67-A, que expressamente admite a retenção de até 50% dos valores pagos, quando a incorporação estiver submetida ao regime do patrimônio de afetação — hipótese configurada no caso concreto, conforme matrícula do imóvel que integra os autos.

Acrescenta que os Apelados, ao requererem a rescisão contratual de forma unilateral e voluntária, descumpriram obrigação contratual essencial — o pagamento da denominada “Parcela Chave”, no valor de R$ 255.968,00, vencida em abril de 2020 —, circunstância que justifica a aplicação da penalidade contratualmente prevista.

Afirma, ademais, que a cláusula 10.8 não afronta os ditames do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que foi redigida em termos claros, ostensivos e compreensíveis, atendendo às exigências do art. 54, §3º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Rechaça, por conseguinte, a imputação de abusividade.

No plano jurisprudencial, invoca a Súmula nº 543 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a qual dispõe que, nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel submetidos ao CDC, deve-se restituir integralmente os valores pagos apenas se a culpa for exclusiva do fornecedor, admitindo-se a retenção parcial em caso de rescisão por culpa do adquirente, como no caso em exame.

Cita decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial que corrobora seu argumento, de modo a reconhecer a validade da cláusula 10.8, autorizando a retenção contratual de 50% dos valores pagos, com base na mesma estrutura negocial e contratual do presente feito.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de que seja reformada a sentença de origem, declarando-se válida a cláusula de retenção e limitando-se a devolução aos termos contratualmente estipulados.

Requer, ainda, que todas as intimações e publicações sejam realizadas em nome do advogado Eduardo Tadeu Francez Brasil – OAB/PA n.º 13.179.

Eugenia Janis Chagas Teles e Carlos Alberto Veiga Teles apresentaram contrarrazões ao apelo (id. 13921107, págs. 1/14), refutando os argumentos trazidos pelo recorrente.

Esclarece que o contrato de Compra e Venda estipulou retenção de 50% (cinquenta por cento) dos valores pela empresa Ré/Apelante, o que demonstra caráter abusivo.

Assevera que não há justificativas plausíveis para que os apelados sejam onerados de forma abusiva, já que sequer adquiriram o imóvel na planta para que tal valor excessivo seja retido, conforme permissivo previsto na Lei n.º 13.786/18.

Aduz que o contrato impugnado infringiu o CDC e os princípios norteadores da relação do direito do consumidor.

Cita entendimento jurisprudencial no sentido de que a retenção ora em questão, não pode exceder 25% dos valores pagados e explica que o percentual permitido pela legislação, para retenção no patamar de 50% dos valores pagados, refere-se quando o imóvel ainda se encontra na planta, o que não se verifica no caso concreto.

Por fim, pugna pelo desprovimento do recurso.

O relator originário, Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro, recebeu o recurso no duplo efeito. (id. 24489869).

Os autos vieram redistribuídos à minha relatoria, em razão da Emenda Regimental n.º 37/2025.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Conheço do presente recurso de apelação cível, eis que presente os pressupostos de admissibilidade, pelo que coloco o feito para julgamento e, não havendo preliminar, passo à análise do mérito.

A controvérsia que ora se submete à apreciação deste colegiado circunscreve-se à validade e eficácia jurídica da cláusula 10.8 do contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária, a qual previa a retenção de 50% (cinquenta por cento) dos valores pagos pelo promitente comprador, na hipótese de rescisão contratual por iniciativa deste.

A sentença de primeiro grau, ora combatida, reputou a cláusula abusiva, com fundamento genérico no Código de Defesa do Consumidor (CDC), determinando a devolução de 90% dos valores pagos, afastando, de forma expressa, a pactuação existente entre as partes.

Nesse contexto, a apelante sustenta que a cláusula impugnada está em plena conformidade com a Lei n.º 4.591/64, com o CDC e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), notadamente a Súmula nº 543/STJ, defendendo, por conseguinte, a necessidade de reforma da sentença.

Contudo, não assiste razão à apelante, pois, embora a cláusula tenha sido formalmente pactuada, não há como reconhecer sua validade em face da principiologia e das normas do CDC (arts. 6º, IV, 51, IV, e 53). Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do Egrégio STJ reconhece a abusividade de cláusulas que estipulam retenção excessiva ou devolução parcelada, ainda que a rescisão se dê por em razão da vontade do comprador.

Destarte, e sem maiores digressões a respeito do assunto, é certo que o STJ já pacificou o entendimento acerca da imperiosa necessidade de restituição imediata das parcelas pagas pelo promitente comprador, de forma parcial quando o comprador der causa ao desfazimento, conforme se extrai da Súmula 543, vejamos:

Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

Na hipótese específica dos autos, comprovou-se que o desfazimento se deu por iniciativa do comprador. Assim, segundo vem entendendo o Superior Tribunal de Justiça, o percentual razoável para a retenção seria 10 a 25% do valor pago, sendo, portanto, a cláusula contratual que prevê a retenção de 50% dos valores pagos manifestamente desproporcional e lesiva ao consumidor, configurando cláusula abusiva, passível de nulidade de pleno direito, nos termos do art. 51, IV e § 1º, do CDC. Vejamos a redação da referida norma:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;

§ 1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:

II - restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual;

III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.

Constata-se, nessa perspectiva, que o Juízo
a quo
julgou em consonância com o entendimento jurisprudencial sobre o assunto, de modo a julgar procedente a demanda com a restituição de 90% (noventa por cento) do valor gasto com a aquisição do imóvel, ressaltando que a retenção no percentual de 10% (dez por cento), não merecendo qualquer reforma, pois, em se tratando de resolução pelo comprador de promessa de compra e venda de imóvel já entregue, bem como tendo em vista que comprador adimplente até a desistência do contrato, o percentual de 10% (dez por cento) a título de retenção pela construtora dos valores pagados, constitui-se razoável, consoante à jurisprudência do STJ.

De outra banda, no que tange à devolução dos valores em parcela única atende à exigência jurisprudencial de imediatidade. A restituição parcelada, como previsto no contrato, seria ilegal à luz do entendimento consolidado no STJ.

Outrossim, no que concerne ao marco inicial de incidência dos juros de mora, é pacífico que devem incidir a partir do trânsito em julgado da decisão, conforme decidido pelo STJ em sede de julgamento de Recurso Especial sob a sistemática dos recursos repetitivos. Nesse sentido, a Corte entendeu que havendo rescisão de contrato de promessa de compra e venda, por iniciativa do promissário comprador, não há que se falar em mora, até então, da promitente vendedora, razão pela qual os juros moratórios sobre o montante condenatório somente devem incidir a partir da data do trânsito em julgado da decisão condenatória, conforme se extrai:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL
CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE
VALORES
. RESCISÃO. INICIATIVA DO
COMPRADOR
. PERCENTUAL DE
RETENÇÃO
ENTRE 10% E 25% DAS PRESTAÇÕES PAGAS. JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. TEMA 1002/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO. 1. Ação de rescisão
contratual
cumulada com restituição de
valores
.
2. Nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de
imóvel
por iniciativa do
comprador
, é admitida a flutuação do percentual da
retenção
pelo vendedor entre 10% e 25% do total da quantia paga. 3. A jurisprudência do STJ é no sentido de que os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão quando é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente
comprador
de forma diversa da cláusula penal.
Tema 1.002/STJ. 4. Em caso de rescisão de contrato de compra e venda de
imóvel
, a correção monetária das parcelas pagas, para efeito de restituição, incide a partir de cada desembolso. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1674588 SP 2020/0053035-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2020) (grifei)

Ademais, vejamos a jurisprudência desta Corte:

Ementa: DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO COMPRADOR. RETENÇÃO PARCIAL DE VALORES PAGOS. REDUÇÃO DO PERCENTUAL PARA 25%. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por José da Costa Silva contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial de Canaã dos Carajás, que julgou parcialmente procedente a ação de rescisão contratual c/c restituição de valores pagos, determinando a retenção de 30% das quantias quitadas. O apelante sustenta a abusividade da cláusula que fixa retenção elevada e requer a devolução integral ou a redução para 20%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cláusula contratual que prevê retenção de 30% dos valores pagos pelo comprador é abusiva; (ii) estabelecer o percentual adequado de retenção, considerando a jurisprudência consolidada do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A retenção de valores pelo vendedor, na hipótese de rescisão do contrato por iniciativa do comprador, deve observar a razoabilidade e proporcionalidade, em conformidade com o Código de Defesa do Consumidor e os precedentes do STJ.

2.

A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que a retenção pode variar entre 10% e 25% dos valores pagos, sendo abusiva a fixação de percentual superior a esse limite.

3.

O percentual de 30% determinado na sentença excede o patamar usualmente admitido, justificando-se sua redução para 25%, limite máximo estabelecido pelo STJ.

4.

O pedido de redução para 20% não encontra respaldo na jurisprudência dominante, que admite a fixação da retenção entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias do caso concreto.

5.

Não há comprovação de inscrição indevida do nome do apelante em cadastros de inadimplentes, afastando-se o pedido de fixação de multa para retirada da suposta negativação.

6.

Reconhecida a sucumbência recíproca, com redistribuição dos ônus sucumbenciais na proporção de 70% para a parte requerida e 30% para a parte requerente, com a suspensão desta última por ser beneficiária da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A cláusula contratual que prevê retenção de valores pagos pelo comprador na rescisão de contrato de compra e venda de imóvel deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo abusiva a fixação superior a 25%.

2.

O percentual adequado de retenção deve ser fixado entre 10% e 25% dos valores pagos, conforme a jurisprudência consolidada do STJ.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 51, IV; Código de Processo Civil, art. 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1788690/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 10/05/2021; STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1701206/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 01/06/2021; STJ, AgInt no AREsp 1673120/ES, j. 20/06/2022.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003807-80.2019.8.14.0136 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/03/2025) (grifei)

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA E CESSÃO, NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA C/C RESTITUIÇÃO PARCIAL DO VALOR PAGO. RESOLUÇÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CULPA DO COMPRADOR. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO. STJ. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. DEVOLUÇÃO EM PARCELA ÚNICA. JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO.

1.

Na hipótese de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, o percentual de retenção pelo vendedor das parcelas pagas deve ser fixado entre
10% e 25%, conforme as circunstâncias do caso. Precedentes do STJ.

2.

In casu
, fixação do percentual de retenção pelo promissário vendedor em 15% em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3.

A restituição de valores, no caso de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, deve ocorrer imediatamente, em prestação única, logo após o desfazimento do negócio, sob pena de enriquecimento ilícito da vendedora.

4.

Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei nº 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado.

5.

Nas hipóteses de sucumbência recíproca os ônus sucumbenciais devem ser rateados entre as partes, na proporção do decaimento de cada uma.

6.

Recurso de Agravo interno provido, parcialmente, para que os juros de mora incidam a partir do trânsito em julgado.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0817905-61.2018.8.14.0301 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/07/2023) (grifei)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, levando em consideração a jurisprudência do STJ e deste TJPA,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo a quo conforme a fundamentação ao norte tecida.

Diante disso, mantem-se a manutenção da condenação ao apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais majoro para 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, §§2º e 11, do CPC.

Ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista nos artigos 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 13/11/2025